Tribunal: STF
Processo: RE 529583
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO (INCISO I DO § 2º DO ART. 149 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LÚCRO LÍQUIDO – CSLL.



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os REs 474.132, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, e 564.413, da relatoria do ministro Marco Aurélio, firmou o entendimento de que a imunidade constante do inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição Federal de 1988 não abrange a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL.



    2. Nos termos da jurisprudência desta nossa Casa de Justiça, “a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, emanada do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida por maioria qualificada, aplica-se aos novos processos submetidos à apreciação das Turmas ou à deliberação dos Juízes que integram a Corte, viabilizando, em conseqüência, o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, ainda que o acórdão plenário - que firmou o precedente no ‘leading case’ - não tenha sido publicado, ou, caso já publicado, não haja transitado em julgado” (RE 408.167-AgR, da relatoria do ministro Celso de Mello).



    3. Agravo regimental desprovido.